Tribunal: CARF
Processo: 10480.722916/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722916/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.061 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
BRASFIO INDUSTRIA E COMERCIO NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES DE IRRF DECLARADOS EM DCTF E
INFORMADOS EM DIRF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Havendo divergência entre os valores declarados pelo contribuinte em DIRF e
aqueles confessados em DCTF e DCOMPs, faz-se necessária a comprovação
pelo contribuinte do erro cometido. Não o fazendo, cabe ao fisco o lançamento
de ofício dos valores confessados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e manter os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente Convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722916/2013-45
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.061 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722916/2013-45

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado pela 9a
Turma da DRJ/RJO em sessão de 15 de janeiro de 2015, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela contribuinte acima identificada, e mantendo o crédito tributário exigido.
I - Da Infração
1.
A contribuinte foi autuada por ter retido e não recolhido IRRF sobre trabalho
assalariado (infração 001) e sobre trabalho sem vínculo empregatício (infração 002) no ano-
calendário de 2011, tendo sido constituído crédito tributário, no valor total de R$ 35.851,33 de IRRF,
acrescido da multa de 75% e dos juros de mora.
2.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a contribuinte foi intimada
a esclarecer as divergências encontradas entre os valores mensais do IRRF informados na
DIRF/2011 e não declarados em DCTF. Em sua resposta, apresentou os seguintes documentos:
a) cópia do recibo de entrega n° 26.55.00.95.03-45 da DIRF do ano de 2011; b) cópia
autenticada do Contrato Social de Constituição e Alterações posteriores; cópias dos recibos de
entrega das PER/DCOMP n°s.: 09683.95725-2284, 15347.98234-9162, 05520.40498-7644,
07086.73145-2024, 40193.68981-8550, 14716.74939-0446, 34962.67670-6483, 29718.90809-
5800, 10120.09883-4487, 00049.92997-2388, 37613.92468-7285, 00545.90885-6008 e
26368.58142-0007.
3.
Não obstante a apresentação destes documentos as irregularidades acima
referidas não foram sanadas, motivo pelo qual foi lavrado auto de infração, com fulcro no art.
841. inciso II, do RIR/99 para cobrança do IRRF, códigos 0561 e 0588.
II - Da Manifestação de Inconformidade
4.
Em sua impugnação, a contribuinte alega que o auto de infração deve ser
anulado por três razões: (i) o dever de provar que a contribuinte teria omitido informações era do
Fisco, o que não ocorreu, pois a autuação foi realizada com base em declarações eletrônicas; (ii)
a contribuinte teria apresentado PER/DCOMPs referentes a compensações efetuadas com esses
créditos de IRRF e a teor do previsto no art. 41, § 4° da IN RFB n° 1300/2012 as PER/DCOMPs,
por representarem confissões de dívidas, acabaram por constituir os créditos tributários lançados
pela autoridade fiscal; (iii) Em tese, caberia apenas a aplicação de uma multa no valor de RS
100,00 referente aos 48 (quarenta e oitos erros) constatados nas DCTF's entregues pela
contribuinte, nos termos do art. 7o, II, da IN RFB n° 1.110/2010, que estabelece uma multa
punitiva às pessoas jurídicas de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo.de 10 (dez) informações
incorretas; (iv) a multa de 75% imposta seria confiscatória e, portanto, inconstitucional.
III - Da Decisão Recorrida
5.
O julgador a quo, para avaliar as alegações da contribuinte, elaborou
tabela para cotejar as informações prestadas nas Declarações de Compensação e verificou que os
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.061 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722916/2013-45

valores confessados nas PER/DCOMPs foram exatamente os valores declarados em DCTF e não
aqueles informados na DIRF, concluindo estar correta a exigência dos valores de IRRF
informados na DIRF como retidos diminuídos do que ela declarou em DCTF.
6.
Aduz que as informações utilizadas como meios de prova foram prestadas
pela própria contribuinte e, portanto, a alegação de que a autuação deveria ser anulada por falta
de provas não deveria subsistir.
7.
Quanto à aplicação da multa no patamar de 75% sobre a diferença entre os
valores de IRRF informados em DIRF e os declarados em DCTF, não pagos ou compensados,
por força do que determina o art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996, a fiscalização está correta em não
aplicar a multa prevista por informações incorretas nas DCTF, já que a multa de 75% aplicada já
a engloba, ou seja, só se cobra a multa pelos referidos erros se estes não derem ensejo à
aplicação da multa de 75%.
8.
Esclarece ainda que em sede de processo administrativo não se pode
discutir a constitucionalidade da lei tributária, cabendo à administração pública tão somente
aplica-la.
IV – Das alegações do Recurso Voluntário
9.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário apresentando
exatamente a mesma peça impugnatória e já analisada na decisão recorrida.
É o relatório

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário está em condições de ser analisado, portanto, dele
conheço.
2.
Como já relatado acima, a Recorrente se insurge contra decisão da 9a
Turma da DRJ/RJO em sessão de 15 de janeiro de 2015, que manteve a autuação lavrada contra
ela para exigir crédito tributário IRRF acrescido da multa de 75% e dos juros de mora referente a
divergências encontradas entre os valores informados em DIRF e não declarados em DCTF.
3.
Diante dos argumentos apresentados, a turma julgadora contrapôs
consistentemente, uma a uma as alegações da Recorrente, tendo inclusive analisado as
declarações apresentadas (DIRFs, DCTFs e PER/DCOMPs), concluindo não haver reparo ao
trabalho da fiscalização.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.061 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722916/2013-45

4.
Não obstante, a Recorrente, em sede de recurso voluntário, apresentou
exatamente a mesma peça impugnatória já apresentada quando da manifestação de
inconformidade, deixando, portanto, de impugnar os fundamentos da decisão recorrida.
5.
Destaca-se que restou comprovado, conforme bem analisado pelo julgador
a quo, que o lançamento efetuado refere-se exatamente aos valores não informados em DIRF e
tampouco confessados em PER/DCOMPs, conforme demonstrado na tabela reproduzida abaixo:

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.061 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722916/2013-45

6.
Da mesma forma, não encontra respaldo a alegação de que o auto de
infração seria nulo por ter sido lavrado com base em declarações eletrônicas, que, como
destacado no acordão recorrido, foram apresentadas pela própria Recorrente. As evidências são
claras em demonstrar que houve falta no recolhimento do IRRF, o que deveria ter sido refutado
pela Recorrente e que não ocorreu.
7.
Quanto à aplicação da multa, cabe ressaltar que, nos termos da Súmula
CARF n. 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, não sendo possível afastar a aplicação do art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996 sob este
argumento.
8.
Por fim, cumpre destacar que o Acórdão proferido observou os termos do
art. 50, da Lei 9784/99, ao apresentar acórdão devidamente fundamentado com as razões de
decidir, as quais a Recorrente deveria ter enfrentado para ter seu direito melhor analisado.
9.
Por esse motivo e, com fulcro no art. 50, §1o da lei 9.784/1999 que regula
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, adoto as razões de
decidir do acórdão recorrido, como parte integrante deste voto, as quais já foram sintetizadas no
relatório deste voto:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante
do ato.

10.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital